Tribunal: TJES
Processo: 5020725-14.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020725-14.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIZALDE FABEM DO NASCIMENTO e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. BANCO DO BRASIL. SAQUES E CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS DE IRREGULARIDADES. PLANILHAS UNILATERAIS. ÔNUS DA PROVA NÃO ATENDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O Banco do Brasil possui legitimidade para responder por falhas na administração das contas vinculadas ao PASEP, nos termos do Tema 1.150/STJ.

Entretanto, cabe ao autor o ônus de demonstrar a existência de saques indevidos ou falhas na correção monetária dos valores depositados, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A apresentação de planilhas unilaterais e ausência de prova pericial contábil não são suficientes para afastar a presunção de legitimidade dos extratos bancários.

Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 02 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5020725-14.2024.8.08.0024

Apelantes:

Elizalde Fabem do Nascimento e outro

Apelado:

Banco do Brasil S.A.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória/ES nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Elizalde Fabem do Nascimento e Jair Teixeira em face do Banco do Brasil S.A., que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender não haver prova de falha na prestação dos serviços bancários relativos à conta vinculada ao PASEP. (ID. 12412593)

Os apelantes sustentam, em síntese, que houve má gestão do fundo, com saques indevidos e ausência de aplicação correta dos rendimentos, requerendo a condenação do banco em indenização pelos prejuízos materiais apurados, além de danos morais. Aduzem que a sentença desconsiderou as provas apresentadas e que o banco, por seu turno, não comprovou a regularidade dos lançamentos, devendo ser reformada a sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes, inclusive quanto aos danos morais. (ID. 12412594)

Contrarrazões em que o Banco do Brasil suscitou sua ilegitimidade passiva e a incompetência da Justiça Comum Estadual para processar o feito. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 12 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre apelação cível interposta contra a sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Elizalde Fabem do Nascimento e Jair Teixeira em face do Banco do Brasil S.A., que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender não haver prova de falha na prestação dos serviços bancários relativos à conta vinculada ao PASEP. (ID. 12412593)

Os apelantes sustentam, em síntese, que houve má gestão do fundo, com saques indevidos e ausência de aplicação correta dos rendimentos, requerendo a condenação do banco em indenização pelos prejuízos materiais apurados, além de danos morais. Aduzem que a sentença desconsiderou as provas apresentadas e que o banco, por seu turno, não comprovou a regularidade dos lançamentos. (ID. 12412594)

De plano consignar que as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Comum Estadual suscitadas em contrarrazões foram apreciadas e rejeitadas pelo Juízo quando da lavra da decisão ID. 12412230, contra a qual o apelado não manejou recurso competente, restando portanto preclusa a discussão de tais questões neste momento processual.

Pois bem. De acordo com a tese fixata pelo e. STJ ao analizar o Tema 1.150, o Banco do Brasil possui legitimidade para responder por falhas na gestão das contas vinculadas ao PASEP, inclusive por saques indevidos e aplicação inadequada de rendimentos. Entretanto, a procedência dos pedidos indenizatórios está condicionada à comprovação inequívoca de tais irregularidades.

No caso em exame, os apelantes alegam que os valores disponíveis para saque estavam muito abaixo do esperado, indicando contrariedade ao disposto no art. 239, §2º, da CF/88, mas não apresentaram prova técnica ou documental robusta que demonstre a ocorrência de irregularidades.

Ao que tudo indica, os extratos juntados aos autos pela instituição financeira registram movimentações legítimas e, como ressaltado pelo Julgador ao proferir a sentença impugnada,
“[...]o banco demandado anexou aos autos o histórico de movimentação contábil dos autores, emitidos na data de 04/07/2024, com relação discriminando os saques abono em diversas datas desde o ano de 1975, bem como do Saque Casamento, ocorrido especificamente em 07/03/1978, conforme transcrição de microfichas (id. 46544034 e 46544031) estando condizentes com a narrativa elencada em sede de Contestação.[...] Ademais, há controvérsia sobre as aplicações feitas sobre o saldo dos autores, sendo que a demandada expôs que sua responsabilidade está limitada a operacionalizar o PASEP, vez que exerce apenas a condição de executor dos comandos determinados pelo Conselho Diretor do Fundo de Participação Social.”

Além disso, instados a dizer quais provas desejariam produzir, os litigantes requereram o julgamento antecipado da lide (ID. 12412591), sendo certo que a planilha unilateral apresentada pelos autores não possui força probatória suficiente para infirmar a presunção de veracidade dos documentos oficiais emitidos pelo próprio banco, conforme tem entendido a jurisprudência deste sodalício.

A propósito, atente-se para o seguinte aresto:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. SAQUES E CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ GESTÃO OU SAQUES INDEVIDOS. DOCUMENTAÇÃO UNILATERAL. ÔNUS DA PROVA NÃO ATENDIDO PELA PARTE AUTORA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais propostos em face do Banco do Brasil S.A., sob alegação de má gestão dos valores vinculados ao PASEP, saques indevidos e aplicação inadequada de correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) se houve saques indevidos ou irregularidades na gestão das contas vinculadas ao PASEP; e (ii) se o apelado falhou na aplicação dos índices de correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil, enquanto agente operador do PASEP, possui legitimidade para responder por eventuais danos relacionados à administração das contas vinculadas, nos termos fixados pelo Tema 1.150/STJ.

4. Contudo, no caso concreto, o apelado apresentou extratos que comprovam que os valores reduzidos percebidos pelas autoras decorreram de retiradas legítimas realizadas ao longo do tempo, a título de abonos e rendimentos creditados em folha de pagamento.

5. A ausência de impugnação específica por parte das apelantes aos documentos apresentados pelo banco em contestação reforça a conclusão de que os saques apontados como irregulares ocorreram de forma legítima.

6. Quanto à correção monetária, não há nos autos qualquer elemento probatório robusto que evidencie falha na aplicação dos índices de atualização. A planilha unilateral apresentada pelas autoras é insuficiente para afastar a presunção de regularidade dos critérios adotados pelo banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: O Banco do Brasil, na condição de agente operador do PASEP, possui legitimidade para responder por eventuais danos relacionados à má gestão ou saques indevidos em contas vinculadas ao programa, cabendo ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito. A apresentação de documentos unilaterais e desprovidos de respaldo técnico não é suficiente para afastar a presunção de regularidade dos saques e correções monetárias realizadas nas contas do PASEP. A improcedência dos pedidos é medida necessária na ausência de provas robustas de má gestão ou irregularidades por parte do agente operador. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 239; CPC, art. 373, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150, REsp nº 1.913.128/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 27/10/2021; TJES, Apelação Cível nº 5009980-77.2021.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, julgado em 31/10/2024.” (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL Número: 0002128-58.2020.8.08.0045, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 20/Feb/2025)

Por fim, não havendo prova cabal das irregularidades apontadas pelos autores, ante a não realização de prova técnica, tampouco há que se cogitar em indenização por danos morais como pleiteado.

Nesse contexto, não vejo como possa divergir da sentença, motivo pelo qual
nego provimento
ao apelo, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observada a condição suspensiva do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.